Tribunal: TJDFT
Processo: 0721911-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0721911-21.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 AGRAVADO: VILMAR JOSE DA SILVA, ALICE MARIA FALQUETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação declaratória de nulidade de convocação de assembleia ajuizada por VILMAR JOSÉ DA SILVA e outro, deferiu a tutela de urgência para suspender a Assembleia Condominial de Eleição marcada para o dia 29/05/2024, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Em suas razões recursais (ID 59662647), o condomínio agravante esclarece que os condôminos agravados buscam a nulidade da convocação da assembleia do dia 29/05/2024, visando "realizar nova composição da Comissão Eleitoral, designar votação presencial, proibir a participação de condôminos que não estejam elencados na Ação Civil Pública n° 0052829-44.2014.8.07.0018, ainda que por meio de procurações, nos termos do art. 5°, §2° do Regimento Interno”. Aduz que na ação n. 0716038-37.2024.8.07.0001, também proposta pelos ora agravados e em trâmite no mesmo juízo, foi postulado e indeferido o pedido liminar de suspensão da assembleia ordinária do dia 26.04.2024, afastamento dos atuais gestores e nomeação provisória do presidente do Conselho Fiscal como síndico interino para convocar eleição. No mérito, foi requerida “a declaração de regularidade da Assembleia Extraordinária realizada no dia 20.04.2024, convocada por 1⁄4 dos condôminos e que rejeitou as contas da Administração do ano de 2023”. Nesse ponto, afirma que os agravados omitiram que, nos autos da referida ação, foi comprovado que “a Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024 foi regularmente realizada e que aprovou as contas da Administração do ano de 2023, com uma votação expressiva que contou com mais de 330 condôminos, número que superou o triplo da quantidade de condôminos que votou na Assembleia Ordinária do dia 20.04.2024 (88 condôminos)”. Sustenta que os candidatos habilitados em chapa única, e não impugnada, são revestidos de elegibilidade visto não possuírem “impedimento algum para o cargo, já que as contas da administração do ano de 2023 foi aprovada na Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024”. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida e, no mérito, roga pela reforma da decisão para que seja indeferida a tutela de urgência postulada na petição inicial. Preparo observado (IDs 59662650 e 59662651). Ultrapassada a data designada para a Assembleia Condominial que, suspensa pela decisão agravada, se pretendia restabelecer com a interposição do presente recurso, intimou-se o condomínio recorrente para informar se persiste o interesse recursal, diante da aparente perda superveniente do objeto (ID 59761744). Pela petição de ID 59777741, o condomínio agravante reitera e reforça as razões recursais, afirmando persistir o interesse recursal, inclusive do pedido liminar no sentido de suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a viabilizar a eleição condominial a fim de que o condomínio agravante não fique acéfalo a partir de 01/06/2024. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em sede de juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos cumulativos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo ao recurso, mormente quanto à necessária percepção imediata da probabilidade do direito vindicado, porquanto vejamos. O condomínio agravante se insurge contra a tutela de urgência deferida na origem que determinou a suspensão da Assembléia Condominial de Eleição marcada para o dia 29/05/2024, sob pena de multa de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Eis o teor do decisum: “Recebo a presente ação para conhecimento e julgamento. Decido sobre o pedido de tutela de urgência. Para que sejam deferidas as tutelas de urgência, necessário estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano/risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300, CPC. Diviso, no pedido de tutela de urgência articulado pela parte autora, a probabilidade do direito e a urgência. Fundamento. A parte autora pretende com a presente ação a declaração de nulidade de convocação da Assembleia Geral Condominial Ordinária de Eleição designada para o próximo dia 29/05/2024. Pede, em tutela de urgência, a suspensão de referida Assembleia que tem por única razão realizar as eleições da nova administração do condomínio, biênio 2024/2026. Os autores, um deles Conselheira Fiscal do condomínio, apontam para algumas irregularidades que verificam na convocação para a mencionada Assembleia (edital de convocação no ID 198083134). Dizem que os membros da comissão eleitoral não são condôminos, possuindo apenas procuração; que há pessoas da única chapa inscrita para as eleições que tiveram as contas reprovadas no exercício de cargo da administração do condomínio da atualidade; que as chapas deveriam ter sido montadas trinta dias antes da data das eleições (art. 59, IV, Regimento Interno), sendo que o foram apenas dez dias, agora recentemente em 20/05/2024; dentre outros motivos. Para a conclusão pela probabilidade do direito invocado pela parte autora, no entanto, suficientes os seguintes fatos comprovados nos autos: em 20/04/2024, tomou assento Assembleia Condominial Ordinária (ata no ID 198083135), convocada por 1/4 dos condôminos, em que o Conselho Fiscal, relatando uma série de irregularidades encontradas na gestão do condomínio, recomendou à Assembleia a rejeição/reprovação das contas da administração do condomínio do período de janeiro a dezembro do ano de 2023. Ao final, os 88 condôminos presentes votaram, tendo sido decidido por 86 votos que as contas da atual administração do condomínio, período de janeiro a dezembro do ano de 2023, estavam rejeitadas. De acordo com o art. 55, I, do Regimento Interno do condomínio (ID 198084003), "Não poderá candidatar-se o condômino que: I - não tiver aprovadas as suas contas em exercício em cargos administrativos em entidades de natureza pública ou privada." Segundo o documento ID 198083132, a única chapa que teve a candidatura homologada para as eleições do dia 29/05/2024 é a "Chapa Barra", composta por Leonardo Antonino da Silva (síndico); Renato Ribeiro Magalhães (subsíndico); Rodolfo Matos (Diretor Administrativo); Josué Pereira (Tesoureiro); Nilton de Castro (1o suplente); Maria Eliane (2a suplente). A atual gestão, segundo consta da ata da Assembleia que os elegeu, é composta por Francis Santos (síndico), Renato Ribeiro Magalhães (subsíndico); Leonardo Antonino da Silva (Diretor Administrativo); Josué Santos (Tesoureiro); Arnaldo Amaral (1o suplente); Emerson Martins (2o suplente). Ou seja, as pessoas de Leonardo Antonino da Silva e Renato Ribeiro Magalhães, que tiveram suas contas reprovadas pela Assembleia Condominial Ordinária realizada em 20/04/2024 (ID 198083135), são candidatos à reeleição, o que contraria frontalmente o disposto pelo art. 55, I, Regimento Interno do condomínio (ID 198084003), repita-se, "Não poderá candidatar-se o condômino que: I - não tiver aprovadas as suas contas em exercício em cargos administrativos em entidades de natureza pública ou privada.", não havendo dúvidas de que o condomínio se encaixa no conceito de entidade de natureza privada. Logo, tudo levar a crer que, de fato, há irregularidade na convocação da Assembleia, pois as eleições a que convoca contém candidatos não habilitados a concorrerem. Até que tal irregularidade seja sanada, não poderá haver Assembleia de Eleição. O pleito é urgentíssimo, pois a Assembleia que ora se suspende está prevista para acontecer em dois dias. Por esse motivo, DEFIRO o pedido de tutela para suspender a Assembleia Condominial de Eleição do dia 29 de maio de 2024 (edital de convocação no ID 198083134), pois, à evidência, a única chapa inscrita possui obstáculo aparentemente intransponível à sua candidatura. Determino ao condomínio réu, pois, que suspenda referida assembleia, sob pena de vir a responder por multa que ora fixo em R$ 30.000,00 pela desobediência à ordem.” grifo original, sublinhado nosso Do breve exame dos elementos até então constantes nos autos, próprio ao momento processual, entende-se estar presente a plausibilidade jurídica dos argumentos declinados na petição inicial pelos autores agravados, assim como o perigo na demora dos riscos advindos da eleição potencialmente ilegítima para a administração da entidade condominial para o biênio 2024/2026. A presente controvérsia sobre a (ir)regularidade da convocação assemblear para eleição da administração do condomínio agravante tem como cerne primário o conflito instaurado por iniciativa dos demandantes agravados na ação n. 0716038-37.2024.8.07.0001 em que se discute a validade e prevalência de duas assembleias condominiais que versaram sobre as contas da gestão do condomínio referente ao ano de 2023. De um lado, a Assembleia Extraordinária do dia 20.04.2024, convocada por 1⁄4 dos condôminos, que rejeitou as contas da administração do ano de 2023, com a presença de 88 condôminos. De outro lado, a Assembleia Ordinária do dia 26.04.2024, que aprovou as contas do ano de 2023, com a presença de 330 condôminos. Na referida ação, o pleito liminar de suspensão in limine litis da assembleia do dia 26.04.2024, que aprovou as contas, foi indeferido diante da complexidade e gravidade dos fatos postos sub judice, de modo a demandar dilação probatória e observância ao contraditório (ID 194840070 do processo n. 0716038-37.2024.8.07.0001). Por sua vez, diverso do ora alegado nas razões recursais, não se pode admitir como comprovada a tese de regularidade da assembleia do dia 26.04.2024 que aprovou as contas, porquanto referido processo se encontra na fase de especificação de provas. Nesse encalço, na medida em que não elucidada a regularidade e aprovação das contas da gestão do ano de 2023 – que se encontra sob sérias acusações submetidas ao d. Juízo “a quo” –, questionável se revela a condução da convocação assemblear para a eleição de chapa única integrada pelos gestores de elegibilidade controvertida, frise-se, cujas contas foram reprovadas na assembleia do dia 20.04.2024. Com efeito, as deliberações condominiais, cujas decisões são em regra soberanas, devem se sujeitar rigorosamente aos requisitos legais e convencionais estabelecidos. Considerada a vedação regimental do condomínio à candidatura de condômino cujas contas no exercício de cargo administrativo foram reprovadas (art. 55, I), entende-se que a existência de relevante controvérsia judicial sobre a aprovação das contas de condôminos candidatos, sobretudo no caso de chapa única, é, ao menos nesse exame prefacial, o que basta para concluir, por ora, pela probabilidade de desconformidade da convocação assemblear objeto de impugnação no presente feito às disposições expressas no regimento do condomínio agravante, tal qual explicitado pela d. Juíza “a quo”. Não bastasse isso, não se pode ignorar as determinações proferidas nos autos da Ação Civil Pública n. 0052829-44.2014.8.07.0018, movida pelo Ministério Público em desfavor do condomínio ora agravante e outros, questionando irregularidades na ocupação, parcelamento e questões ambientais da área condominial. Na referida Ação Civil Pública foi imposta limitação ao processo eleitoral do condomínio, com proibição de “participação de pessoas que adquiriram lotes em violação direta à proibição judicial de alteração no estado de fato do local", declarando que “todas as pessoas mencionadas na peça de fls. 3448 e seguintes, tanto os que adquiriram lotes no parcelamento irregular em violação direta à ordem judicial, como os que adquiriram lotes após 01/07/15, deverão ser excluídas do rol de eleitores do pleito que se avizinha”. Nesse aspecto, foram apontados como não condôminos enquadrados, a princípio, na vedação acima, dois componentes da Comissão Eleitoral, denotando possível inobservância de comando judicial imposto para a realização da eleição condominial. Em que pese o esforço argumentativo do condomínio agravante no sentido de ter comprovado a regularidade da assembleia que aprovou as contas da gestão de 2023, não se apresenta prudente a esta instância recursal chancelar a convocação assemblear para eleição marcada para o dia 29/05/2024, nem suspender o decisum agravado de modo a viabilizar nova convocação assemblear em idênticos termos, antes de mais acurado exame das justificativas alegadas pelo condomínio agravante no sentido de validar a convocação da assembleia geral, que até então, vale consignar, não foram apreciadas pelo d. Juízo de origem. Corroborando o d. Juízo a quo, entende-se atendidos prima facie os requisitos do art. 300 do CPC. Logo, acertada a decisão agravada que concedeu in limini litis a tutela de urgência para suspender a assembleia condominial convocada para a eleição. Dito isso, o exame da discussão fática e jurídica levada a efeito requer a apreciação dos fatos e fundamentos a serem apresentados por ambas as partes litigantes ao juízo originário, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. A instrução probatória, em paridade de armas, se faz necessária para análise quanto às justificativas apontadas pelo agravante. Por fim, não se evidencia, no presente caso, o perigo na demora, uma vez que, enquanto não realizada a eleição do biênio 2024/2026, aplicam-se as normas para as hipóteses de administração interina dispostas no regimento ou convenção da entidade condominial ou, caso ausente referida previsão normativa, impõe-se, por lógica, a manutenção do síndico e demais gestores da atual administração do condomínio até que novas diretivas sejam ditadas em conformidade às decisões do d. Juízo a quo, sem maiores prejuízos ao seu funcionamento. Logo, sem prejuízo de melhor reapreciação do pedido após aprofundamento sobre a questão no mérito recursal, considero não caracterizados os requisitos autorizadores do pedido liminar (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 04 de junho de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator